Tribunal: TJDFT
Processo: 0710944-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DESINTERNAÇÃO CONDICIONAL. MEDIDA DE SEGURANÇA. TRATAMENTO AMBULATORIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu o pedido de desinternação e transferência para entidade congênere à residência terapêutica, às expensas do Poder Público. A Defesa sustenta a ausência de fundamento jurídico ou clínico para a manutenção da medida de segurança de internação, diante dos laudos técnicos que atestam a estabilidade do quadro psiquiátrico e recomendam o tratamento ambulatorial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se o Poder Público possui a obrigação de custear a internação do recorrente em estabelecimento privado diante da recomendação de tratamento ambulatorial e ausência de vagas na rede pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A manutenção temporária do segurado na Ala de Tratamento Psiquiátrico é necessária para garantir assistência à saúde e evitar a vulnerabilidade social e a desassistência.
6. A medida de segurança possui natureza jurídica distinta da pena privativa de liberdade, visando à custódia e tratamento adequado do agente inimputável, com vistas à reintegração social.
7. Não há fundamento para impor ao Poder Público a obrigação de custear a permanência do agravante em instituição privada, considerando as limitações estruturais e orçamentárias da rede pública de saúde mental.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.